Tribunal: TCU
Processo: 000.759/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações constantes de acórdão proferido em auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus/BA e Caetité/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações constantes do Acórdão 821/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou o cumprimento do Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário , proferido nos autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus-BA e Caetité-BA (TC Processo 016.063/2019-8 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 821/2024-TCU-Plenário , bem como do item 9.1 do Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Infra S.A.; e 9.3. arquivar o presente processo.